Tribunal: TJMT
Processo: 1020260-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020260-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), WERNER & WERNER LTDA - CNPJ: 02.010.048/0001-06 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS POR ESTIMATIVA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA

–

DEPÓSITO INTEGRAL NÃO REALIZADO – ART. 151, II, DO CTN – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DESCABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Suspende a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral (art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional).

A
antecipação da tutela recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do mesmo código.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Regimental, interposto por Werner & Werner Ltda., contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, da decisão do Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, negou-lhe a tutela de urgência, vindicada na inicial.

Afirma a Agravante que os débitos constantes das certidões de dívida ativa, objeto da ação de base se referem à cobrança de ICMS por estimativa, modalidade inconstitucional, introduzida no ordenamento jurídico estadual.

Sustenta que a probabilidade do direito está no reconhecimento, pelos
Tribunais Superiores, de que somente a lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa, e, também, da nulidade das notificações de lançamento, efetivadas, exclusivamente, por meio do Diário Oficial (REsp n. 1103050/BA e RE 6322655).

Aduz que o perigo da demora decorre da impossibilidade de emissão de certidão negativa, bem como da iminente prática de atos expropriatórios nos autos da Execução Fiscal n. 1467-85.2017.811.0050, cujo valor aproximado é de R$ 277.407,67 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e sete centavos).

Pugna pelo exercício do juízo de retratação,
a fim de que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa ns. 2017360, 20181170239 e 20181102609, ou,
alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Em sua contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 71934962).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento por esta Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, insurge-se a Werner & Werner Ltda. contra a decisão monocrática, por mim proferida, que indeferiu a liminar recursal no Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão primeva que lhe negou a concessão da tutela de urgência.

Depreende-se dos autos que a Agravante moveu a ação anulatória, contra o Agravado, com a fim de demonstrar suposta inconstitucionalidade da exação lançada em seu desfavor, do ICMS por Estimativa, que alega ser inconstitucional, por se tratar de nova espécie tributária não prevista na Lei Complementar.

O cerne da alegação da Agravante, neste Agravo Interno, é a existência de perigo da demora e aparência do bom direito, requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida.

Adianto, desde logo, que não assiste razão à Agravante.

Como destaquei na decisão ora impugnada, a antecipação da tutela recursal prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do mesmo código.

Ao negar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, entendi que, da análise do ato impugnado, não se constata a ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito, e, não atendida aquela primeira condição, a suspensão somente seria possível com o depósito integral e em dinheiro.

Suspender a exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do valor integral, pressupõe manifesta ilegalidade da exação, cuja prova incumbe ao contribuinte, dada a presunção de legalidade inerente ao ato administrativo.

Como, neste caso, a Agravante não efetuou o depósito do valor integral em dinheiro, é inadmissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento pacífico dos Tribunais superiores.

A propósito, trecho da decisão do magistrado
a quo
:

Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que teve qualquer ilegalidade na atuação fiscal e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da parte autora, de modo que é mais prudente aguardar a instrução processual, para melhor esclarecimento dos fatos.

Além disso, não há nos autos prestação de caução, em dinheiro, para que a exigibilidade do débito impugnado seja suspensa, conforme prevê o artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional.

(...)

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), INDEFIRO a medida pleiteada.

Assim, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e ausente a prestação de caução em dinheiro a autorizar a suspensão da exigibilidade do débito tributário, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021